Tribunal: TJSP
Processo: 0017632-69.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apropriação indébita circunstanciada - Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Conduta típica e antijurídica - Absolvição – Impossibilidade – Pena adequadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.